Tribunal: STF
Processo: RHC 201546
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Fagner de Souza Pinto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 615.280/RJ (págs. 135-150 do volume eletrônico 1).



    Nestes autos, o recorrente rquer:



    “1. determinar a rejeição da denúncia nos moldes do art. 395, I do CPP c/c art. 330, §1º do CPC, ante a inépcia da petição inicial em razão da não descrição clara e precisa de todas as circunstâncias fáticas; 



    2. declarar a nulidade da r. decisão que recebeu a denúncia, ante o manifesto error in procedendo, sob pena de subversão a toda sistemática processual penal;



    3. declarar a nulidade do r. decisum proferido pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista que o ordenamento jurídico, em observância ao sistema acusatório, veda a possibilidade de aditamento provocado, bem como ante a coisa julgada formal quando da apresentação da nova denúncia;



    4. a revogação da prisão preventiva, eis que, além da ausência de contemporaneidade, não houve a indicação de elementos concretos e individualizados que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar do Recorrente, mas somente a utilização de argumentos genéricos que se amoldariam a todo e qualquer quadro fático, em patente a afronta ao art. 93, IX, CRFB/88, sob pena de constrangimento ilegal; e



    5. tendo em vista que o Recorrente encontra-se sob custódia preventiva por período superior ao estabelecido no dispositivo acima mencionado, sem que houvesse a necessária e imprescindível revisão da manutenção da custódia cautelar, a prisão preventiva tornou-se ilegal, devendo ser relaxada e expedido o competente alvará de soltura” (pág. 183 do volume eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    II - Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão proferida, limitando-se a repetir o recurso indeferido monocraticamente. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido” (pág. 141 do volume eletrônico 1).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator